Tribunal: TJMT
Processo: 1020022-68.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020022-68.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAGDA LEMES SANTOS - CPF: 569.889.821-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES, REJEITOU OS EMBARGOS DO RECLAMADO E ACOLHEU OS EMBARGOS DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBASA AS PARTES –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
INSURGÊNCIA DA RECLAMADA
- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DA RECLAMANTE- OMISSÃO NO TOCANTE A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

EMBARGOS DA RECLAMADA REJEITADOS E DA RECLAMANTE ACOLHIDOS
.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

A teor do disposto no art. 55 da Lei Federal9.099/95 o recorrente, quando vencido, deve ser condenado em custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA e MAGDA LEMES SANTOS opõem embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

O primeiro embargante BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA sustenta ocorrência de omissão no decisum embargado uma vez que a empresa de cobrança foi a única responsável pelas cobranças recebidas pela embargada.

Por sua vez, MAGDA LEMES SANTOS aduz que houve omissão no acórdão recorrido tendo em vista que a parte embargada não foi condenada em custas e honorários advocatícios, conforme previsão legal.

O embargado Boticário Produtos de Beleza apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Feitas as considerações iniciais passo a análise dos reclamos do primeiro embargante BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA, sendo que em relação a este não se verifica a existência dos vícios por ele apontados, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso não foi provido, senão vejamos:

Isso porque, a franqueadora responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, pela franqueada, decorrentes da falha na prestação de serviços. À franqueadora cabe adotar as cautelas necessárias à utilização da marca por seus franqueados, atraindo a aplicação do disposto no CDC, para solucionar intercorrências advindas da má prestação do serviço.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

No tocante aos Embargos aviados por MAGDA LEMES SANTOS, de fato é possível verificar que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de condenar a embargada em custas e honorários advocatícios.

Isso porque o art. 55 da Lei Federal 9.099/95 prevê expressamente que em segundo grau, o recorrente, vencido arcará com custas e honorários de advogado.

Posto isso,
rejeito os presentes embargos de declaração opostos
por BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA S.A. e
acolho os embargos opostos
por MADGA LEMES SANTOS o que faço para condenar o embargado em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024